Tribunal: TJDFT
Processo: 0711594-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DO DÉBITO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. APURAÇÃO DE VALOR CORRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. No caso concreto, há controvérsia quanto à alíquota de imposto de renda incidente sobre o auxílio-creche, por isso deve ser evitada a presunção de que foi aplicada a maior alíquota e ser observado o que de fato ocorreu para realizar o ressarcimento dos descontos indevidos.

2. Para evitar o pagamento de valor equivocado, devem ser realizados os cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se as folhas de pagamento da parte credora.

3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.